Tribunal: TJSP
Processo: 2114916-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário - Conexão com execução fiscal - Modificação da competência - Impossibilidade - Em que pesem a possibilidade de conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal ou declaratória de inexigibilidade do crédito tributário e a existência de regra de modificação da competência territorial em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário - Conexão com execução fiscal - Modificação da competência - Impossibilidade - Em que pesem a possibilidade de conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal ou declaratória de inexigibilidade do crédito tributário e a existência de regra de modificação da competência territorial em razão da conexão (art. 54 do Código de Processo Civil), o Provimento no 778/2002, do Conselho Superior da Magistratura, estabelece, em relação às Comarcas do Interior do Estado, a competência funcional absoluta dos Serviços Anexos da Fazenda Pública para o julgamento das execuções fiscais e a competência funcional absoluta das Varas Cíveis para o julgamento das outras ações cíveis de natureza tributária - Recurso provido.